Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709848-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RAFAEL DE SOUZA SILVA, indeferiu a impugnação e manteve a determinação de reativação da conta do exequente no Instagram, sob pena de multa diária. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 44936049). A agravante apresenta pedido de reconsideração (ID 45478467). Nada a prover, diante da ausência de previsão legal desse meio para rever decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após apreciação do órgão colegiado, competente para julgamento de agravo interno eventualmente interposto e do mérito do agravo de instrumento, o que poderá ocorrer conjuntamente, inclusive. Por fim, se houve nova decisão na origem, eventual pedido de tutela de urgência deve ser veiculado no recurso correspondente. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso contra a decisão monocrática (contado da intimação da referida decisão). Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator